Tribunal: TJES
Processo: 5019678-73.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019678-73.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA BARCELOS SOARES

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019678-73.2022.8.08.0024

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADA: ANGELA MARIA BARCELOS SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1061/STJ). INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarou inexistente o contrato de empréstimo consignado nº 0171342410, condenou o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, fixou honorários de 12% sobre o valor da condenação e aplicou multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé. O banco alegou a regularidade da contratação e a ausência de danos morais, pleiteando subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão:
(i) definir se o banco comprovou a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo impugnado;
(ii) verificar se há responsabilidade civil pela falha na prestação do serviço bancário, com consequente indenização por danos morais;
(iii) apurar a ocorrência de litigância de má-fé pela conduta processual contraditória do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato bancário impugnado pelo consumidor, conforme o art. 429, II, do CPC e a tese firmada no Tema 1061/STJ (REsp 1.846.649/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021).
O banco não se desincumbe do ônus probatório ao apresentar apenas cópia simples do contrato sem requerer perícia grafotécnica, especialmente quando a autora impugna expressamente a assinatura.
A ausência de prova técnica idônea torna inexigível o débito e impõe a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e abrange fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, conforme Súmula 479/STJ.
O dano moral decorrente de fraude em empréstimo consignado é in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, pois decorre da ofensa à tranquilidade e dignidade do consumidor.
O valor indenizatório de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros jurisprudenciais.
A conduta processual do apelante — ao sustentar em processo anterior a necessidade de perícia grafotécnica e, nesta ação, recusar-se a produzi-la sob o argumento de inviabilidade econômica — configura venire contra factum proprium e litigância de má-fé, por violar os deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual (CPC, arts. 5º e 6º).
Justifica-se, portanto, a manutenção da multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Compete à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061/STJ.
A ausência de prova da autenticidade da contratação acarreta a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade do débito.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes internas, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479/STJ.
O dano moral decorrente de empréstimo fraudulento é presumido (in re ipsa).
Configura litigância de má-fé a conduta contraditória do banco que, após alegar a necessidade de perícia para afastar a competência do juizado, recusa-se a produzi-la na Justiça Comum.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA em face da r. sentença (ID 14115287) proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ANGELA MARIA BARCELOS SOARES, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
a)
declarar a inexistência do negócio jurídico de contratação de empréstimo consignado (nº
0171342410
) e, consequentemente, dos débitos dele oriundos;
b)
condenar a parte demandada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais);
c)
condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento da verba honorária de sucumbência em 12% sobre o valor da condenação pecuniária (item “b”);
d)
em virtude da litigância de má-fé da parte ré, condenar ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 81).

Em suas razões recursais (ID 14115288), o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, alega, em síntese, a regularidade da contratação e impugna a condenação por danos morais. Argumenta que não houve falha na prestação do serviço e que a ausência de descontos efetivos ou de negativação do nome da autora afasta o dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 14115292), pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustentou que o Banco Mercantil limitou-se a exibir cópia simples do contrato sem qualquer prova técnica (perícia grafotécnica, gravações de biometria ou outros meios idôneos) capazes de confirmar que a apelada, de fato, firmou aquele instrumento.

Argumenta a hipossuficiência da Apelada, o desgaste emocional ao litigar em duas instâncias e a gravidade da falha na prestação do serviço bancário.

Rememoro que na petição inicial (ID 14115235), a autora, ora apelada, narra ser pensionista do INSS e que foi surpreendida ao constatar em seu extrato de empréstimos a existência de um contrato, supostamente firmado com o banco réu, no valor de R$ 2.037,07 (dois mil, trinta e sete reais e sete centavos), a ser descontado de seu benefício em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais). Afirma categoricamente que não celebrou tal negócio jurídico, tratando-se de fraude.

Relata sua tentativa de resolver a questão administrativamente, junto ao PROCON/ES, mas restou infrutífera,
bem como por meio do ajuizamento de ação em Juizado Especial Cível, extinta sem julgamento do mérito ante a necessidade de perícia.

Assevera que o montante depositado pelo demandado permanece disponível em sua conta bancária para devolução e que, em razão do registro de empréstimo não autorizado e do desvio de seu tempo produtivo, sofreu danos em sua órbita moral.

Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência da dívida e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no presente feito, formulando o
pedido de urgência para que fosse determinado ao demandado que se abstivesse de realizar novos descontos.

Ao final, pediu a confirmação da tutela de urgência, a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação do réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Requereu, ainda, o trâmite prioritário do processo e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Decisão de ID 15343941 concedeu o benefício da gratuidade da justiça à autora e deferiu o pedido de urgência.

Após, o réu, ora Apelante, apresentou contestação (ID 14115257), na qual defendeu a regularidade da contratação, sustentando que o negócio jurídico foi validamente celebrado em 01/06/2021. Juntou cópia do contrato assinado (ID 14115259) e comprovante de transferência do valor para a conta de titularidade da autora. Alegou, ainda, a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral a ser indenizado, destacando que nenhum desconto chegou a ser efetivado no benefício da autora, pois o contrato foi suspenso.

Réplica (ID 24621305).

Intimadas a dizerem quanto à produção de outras provas e sobre o interesse na designação de audiência de conciliação (ID 35666646), a parte ré requereu o depoimento pessoal da autora (ID 41530982), e a parte autora requereu o julgamento antecipado do mérito (ID 40374058).

Foi proferida decisão de saneamento que delimitou as questões fático-jurídicas da causa e deferiu a produção da prova oral requerida (ID 49002529).

Em seguida, realizou-se audiência de instrução e julgamento, ocasião em que, infrutífera a tentativa de autocomposição, foi tomado o depoimento pessoal da autora (ID 51157792).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais na forma acima mencionada.

Irresignado, o Banco Apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Inicialmente, no que pertine à regularidade, ou não, dos empréstimos questionados nos presentes autos, não vislumbro motivos para me desvencilhar das conclusões firmadas pelo Juízo
a quo,
uma vez que também compreendo que a Instituição Financeira recorrente não produziu provas aptas a demonstrar a efetiva pactuação por parte da autora.

Como dito, a autora contestou a assinatura lançada no contrato apresentado pela recorrente, hipótese que atrai a aplicação da conclusão firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1061,
no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
”
(Tema 1061 - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Diversamente do que sustenta o apelante, havendo impugnação a respeito da autenticidade do documento, passa a ser ônus da Instituição Financeira a comprovação de sua regularidade. Notadamente, para além do supramencionado entendimento vinculante do Tribunal Superior, há previsão expressa no Código de Processo Civil a esse respeito:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Compreendo que o Apelante não anuiu com o aludido ônus probatório que lhe competia, pois, a despeito de intimado para informar a respeito das provas que pretendia produzir - como a pericial, por exemplo - limitou-se a requerer a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da autora (ID 41530982), deixando de requerer a produção da prova técnica capaz de, em tese, atestar a veracidade das assinaturas.

Insta mencionar que a autora propôs demanda similar à presente perante o 9º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES, sob nº 5010521-13.2021.8.08.0024, em que em sede de tutela de urgência foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela pretendida naquele processo, determinando a exclusão do empréstimo consignado em nome da autora (ID 14115244).

Após encerramento da regular instrução processual, fora proferida a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando a liminar concedida, bem como condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação da sentença (ID 14115245).

Entretanto, o Banco interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma do julgado para acolher a preliminar de incompetência do juizado especial cível, sustentando a necessidade de realização de perícia grafotécnica, o que foi acolhido no acórdão de ID 14115246.

Assim,
resta totalmente contraditório naqueles autos o Apelante pleitear a perícia técnica e não realizar o mesmo pedido no presente feito, se limitando a apresentar somente cópia simples do contrato (ID 14115259) sem qualquer prova técnica.

O argumento de que a apresentação do documento de identidade da Apelada, que por sua vez admitiu em audiência nunca tê-lo perdido, validaria a contratação, não se sustenta e é insuficiente para reformar a r. sentença.

A premissa do Apelante é frágil e desvia o foco do ponto central da controvérsia, qual seja, a manifestação de vontade. A mera apresentação de uma cópia de documento pessoal, por si só, não comprova a autoria de uma contratação, especialmente em um cenário de fraudes cada vez mais sofisticadas.

Portanto, a alegação de que a assinatura era idêntica apenas corrobora a falha no dever de diligência do Banco Apelante. Cabia a ele dispor de mecanismos eficazes para aferir a autenticidade da contratação, não podendo transferir ao consumidor o prejuízo decorrente da vulnerabilidade de seu próprio sistema.

Por todo o exposto, forçoso concluir que não restou comprovada a regularidade da contratação, motivo pelo qual deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, tal como feito pelo Juízo
a quo
.

A propósito, não é outro o entendimento que vem sendo adotado por este Sodalício em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aderbal Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito em contratos de empréstimo consignado firmados com o Itaú Unibanco S.A. O recorrente alega não reconhecer os contratos e impugna a validade das assinaturas digitais neles contidas, requerendo também indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores descontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos, tendo em vista a impugnação da assinatura digital pelo apelante; (ii) a configuração da restituição em dobro (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, com a consequente reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ. 4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação). 5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante.
6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente. 7. Tratando-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro. 8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados. 11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais.

(TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
. 2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos. 5. Recurso desprovido.

(TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 20/09/2024)

Superada a questão da nulidade contratual, passo à análise da condenação por danos morais.

Ato seguinte, cumpre analisar a indenização decorrente de abalo moral.

No caso específico dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC,
ipsis litteris:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Além disso, a teor da súmula n. 479 do c. STJ,
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Sobre a responsabilidade civil no microssistema consumerista, convém

sublinhar que o caso fortuito ou o fato exclusivo de terceiro, como excludentes da responsabilidade civil, somente tem o condão de afastar o dever de indenizar quando se tratar de caso fortuito externo.
Restando configurado no caso o fortuito interno, que é aquele associado à previsibilidade da atividade desempenhada, não há que se falar em exclusão da responsabilidade.
A propósito, cabe trazer à baila a lição doutrinária:

O fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do fornecedor porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado de consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre responsável pelas suas consequências, ainda que decorrente de fato imprevisível e inevitável.(FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 533-534)

Assim, eventual contratação de empréstimos ou transferências
bancárias por terceiro, em nome da autora, seria evento fortuito interno, uma vez que teria conexão com o desenvolvimento da atividade prestada pelo banco (fraude realizada por terceiros), razão pela qual não há que se afastar a sua responsabilidade pelos danos causados à consumidora.

Em evolução,
é clara a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
A título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO REQUERIDO APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR DESCORTINADA RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEDUÇÃO DO MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO REQUERENTE RELAÇÃO DE CONSUMO DANO MORAL CARACTERIZADO ‘IN RE IPSA’ QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Ainda que à época existisse a pessoa jurídica alegadamente responsável pela contratação (Itaú BMG Consignado S/A), que teria incorporada por outra empresa (Banco Itaú Consignado S/A), o consumidor não é obrigado a conhecer as ramificações do grupo econômico e identificar as atividades que cada empresa exerce. 2) Ademais, à luz da Teoria da Aparência, afigura-se suficiente, para fins de se reconhecer a legitimidade passiva do Banco BMG S/A, que o contrato tenha sido celebrado com pessoa jurídica que integra(va) o Grupo Financeiro BMG, tal qual consta do cabeçalho da cédula de crédito bancário e da qualificação do credor. 3) O autor reconhece ter contratado o empréstimo em 2010, mas não a sua renovação em 2013, de modo que, sendo impugnada a assinatura nele inserida como sendo sua, deduz-se possível ocorrência de fraude na sua formalização. 4) Esclareceu o perito que, do cotejo entre as amostras de assinatura do autor e aquela inserida na cédula de crédito bancário, existem divergências entre punhos escritores e concluiu que os exames por ele realizados apontam de maneira definitiva e categórica para a duplicidade de punhos escritores e, portanto levando a conclusão definitiva de que os lançamentos de assinaturas no documento examinado no Item II (Documento Questionado), não provêm do punho escritor de Sebastião Braz da Rocha. 5)
O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura
. [...] 8)
É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo [...]
(TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 13/07/2021, DJ 28/07/2021).

Evidenciado o dever de indenizar, é cediço que esta quantia deve ser arbitrada com moderação, já que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação ainda deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima, representando uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

Isso posto, hei por bem manter o
quantum
indenizatório fixado na origem,
no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual se revela proporcional, sobretudo porque condizente com a quantia observada na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO, OBSERVADA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 676.608/RS. 1. Caso em que a instituição financeira demandada não comprovou ter a parte autora celebrado o empréstimo que deu origem aos descontos em sua conta bancária, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II, do CPC. Contratação digital efetuada através do canal digital do banco. Autenticidade não comprovada. 2.
A contratação, pelo que se depreende dos autos, foi fraudulenta, aplicando-se ao caso a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual responde o fornecedor pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa
. A responsabilidade, no caso, é objetiva, independente de culpa, nos termos do que dispõem os artigos 14, caput e art. 17 do CDC, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro. Declaração de inexistência do contrato sub judice e determinação de repetição dos valores indevidamente descontados que vão mantidas. 3.
Em casos de contratação fraudulenta, com descontos indevidos em benefício previdenciário, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de prova de prejuízo concreto. Quantum indenizatório mantido em R$ 6.000,00, em atenção às peculiaridades do caso concreto e aos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência
. 4. Nos termos da modulação de efeitos realizada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EARESP 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito é devida, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, em relação às cobranças posteriores à data da publicação do acórdão. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS; AC 5008887-52.2021.8.21.0013; Erechim; Décima Câmara Cível; Relª Desª Thais Coutinho de Oliveira; Julg. 26/09/2024; DJERS 30/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Refinanciamento desconhecido pela autora. Sentença de parcial procedência. Irresignação da instituição financeira. A relação estabelecida entre as partes é de consumo e sobre ela devem incidir as normas da Lei nº 8.078/90, figurando o réu como fornecedor de serviços, conforme artigos 3º e 14 da referida norma. O apelante afirma que a contratação foi legal e aponta o contrato com a suposta assinatura da autora, que por sua vez junta aos autos documentos que demonstrariam seu repouso em um asilo, o que a impediria de ir até a agencia e realizar a contratação. A boa-fé da autora resta evidente, na medida em que depositou em juízo a quantia tida pelo banco como empréstimo. Este último, por outro lado, não requereu a perícia grafotécnica que poderia demonstrar a legalidade da contratação.
No que tange aos danos morais, estes são devidos, eis que o réu realizou descontos indevidos a título de empréstimo consignado, não contratado. Dessa forma, o valor indenizatório de r$6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequado, na forma dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0001652-48.2021.8.19.0087; São Gonçalo; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Dutra; DORJ 27/08/2024; Pág. 362)

Ademais, o magistrado entendeu que o Apelante teria litigado de má-fé, visto que não pleiteou prova pericial, ainda que a ação anterior tenha sido extinta justamente a partir do reconhecimento da necessidade de prova técnica.

Sustenta o Apelante que o contrato em discussão é de valor próximo de R$2.000,00 e os honorários periciais para perícias grafotécnicas seriam a partir de R$2.500,00, não sendo o caso de ausência de interesse na prova pericial, mas sim em não ter se revelado viável a prova financeiramente.

Nos autos do processo anterior, que tramitou perante o Juizado Especial Cível, o próprio banco arguiu, tanto em contestação quanto em sede de recurso inominado, a incompetência daquele juízo sob o fundamento da
imprescindibilidade
da prova pericial grafotécnica.

Obteve êxito em sua tese, forçando a extinção daquela demanda e, por consequência, a propositura desta nova ação na Justiça Comum, foro este plenamente adequado para a produção da prova técnica. Contudo, agora, no foro competente, o Apelante adota comportamento diametralmente oposto e se recusa a pleitear a produção da prova que antes reputava essencial, sob a frágil justificativa de inviabilidade econômica.

Tal comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) configura nítida
conduta protelatória
. O banco valeu-se de um argumento processual para extinguir a primeira ação e, na segunda, abandonou o mesmo argumento para tentar se eximir de seu ônus probatório, prolongando o litígio e impondo um desgaste desnecessário à parte autora e ao Poder Judiciário.

A alegação de que a prova seria financeiramente inviável é inaceitável. O custo de defender a validade de seus próprios contratos é risco inerente à atividade empresarial. A recusa em produzir a prova essencial, sob o pretexto de que seu custo superaria o valor do contrato, demonstra um descaso para com a busca da verdade e viola frontalmente os deveres de lealdade, boa-fé (art. 5º, CPC) e cooperação (art. 6º, CPC).

A atitude do Apelante não representa uma legítima estratégia de defesa, mas sim um claro abuso do direito de litigar, com o objetivo de dificultar a solução da lide. A conduta, portanto, amolda-se perfeitamente à hipótese de litigância de má-fé disposta no artigo 80, incisos IV, VI e VII, do Código de Processo Civil, justificando, de forma irretocável, a manutenção da penalidade imposta na r. sentença.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais e litigância de má-fé.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 14% (quatorze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/10/2025 às 15:02:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59613109102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.